Tribunal: TJMT
Processo: 1036710-79.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036710-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO NUNES BATISTA - CPF: 271.165.638-14 (RECORRIDO), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DEC
LARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da existência de relação jurídica válida, configura ato ilícito, ensejando reparação por dano moral presumido (in
re

ipsa
).

A aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a reparação por danos morais em casos de negativação irregular quando houver inscrições legítimas preexistentes, é inaplicável na hipótese em que não há registro de anotações anteriores no nome do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do ato ilícito, a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Recurs
o conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

BANCO BRADESCO S.A
,

em face de sentença,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral na monta de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como declarou inexistente o débito discutido nos autos

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação proposta por Flávio Nunes Batista, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 97,97
(noventa e sete reais e noventa e sete centavos)
, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A questão controvertida envolve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação de relação jurídica válida que justificasse o débito alegado pelo recorrente.

A regra estabelecida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe ao réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Contudo, no presente caso, o banco limitou-se a alegar a regularidade do débito e da negativação, sem apresentar qualquer documento comprobatório da contratação ou da existência de relação jurídica válida entre as partes. Não há nos autos contrato físico ou digital, tampouco extratos bancários que demonstrem movimentação compatível com o valor alegado.

A ausência de provas por parte do recorrente caracteriza conduta ilícita, pois a inscrição do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes sem a devida comprovação de dívida válida é ato que viola a honra e a dignidade do indivíduo, sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, conforme se depreende da Súmula 22 da Turma Recursal, que dispõe:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in
re

ipsa
, salvo se houver negativação preexistente.

Alega o recorrente que, havendo negativação preexistente, não haveria que se falar em danos morais, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que não foram identificadas inscrições legítimas e anteriores ao fato narrado na inicial. A inexistência de registros preexistentes afasta a aplicação da
referida súmula, prevalecendo a responsabilidade do recorrente pela reparação dos danos morais decorrentes de sua conduta.

Além disso, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau considerou de forma correta as anotações posteriores existentes nos cadastros de proteção ao crédito para a fixação do quantum indenizatório, em estrita consonância com a Súmula 29 da Turma Recursal, que preconiza:

Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao valor da indenização fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, entendo que o montante é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de extensão do dano, capacidade econômica das partes e precedentes desta Turma Recursal em casos similares.

A quantia arbitrada não é desarrazoada, sendo suficiente para compensar o autor pelo abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes pelo recorrente. Tal valor cumpre a função reparatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito constitui grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, pilares do ordenamento jurídico brasileiro. O ato praticado pela instituição financeira causou abalo moral presumido, pois expôs o consumidor a situações vexatórias e afrontou sua honra subjetiva.

Diante disso, constato que a sentença de primeiro grau foi proferida com acerto, amparando-se em fundamentos sólidos e alinhados à jurisprudência dominante. Não há qualquer razão para reformá-la, devendo ser integralmente mantida.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024